Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741814-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO FERREIRA MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição redigida de próprio punho por DIEGO FERREIRA MENEZES, requerendo a comutação de penas e o indulto pleno quanto aos crimes de natureza leve, em observância dos Decretos Presidenciais de 22 de dezembro de 2017 e 22 de dezembro de 2022. Infere-se do relatado que a insurgência é atinente à fase de execução da pena do requerente. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu e para verificar a adequação do pedido e se fora formulado pretensão idêntica perante o juízo da execução. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2023 21:09:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator